Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-12.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. I. Caso em Exame:
Indenização. Descumprimento da Lei no 10.209/01 por não fornecer vale-pedágio. Indenização equivalente ao dobro do valor do frete e ressarcimento dos pedágios pagos.
II. Questão em Discussão:
Determinar se a Apelada descumpriu a legislação ao incluir o valor dos pedágios no frete, sem fornecer o vale-pedágio antecipadamente, conforme

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. I. Caso em Exame:
Indenização. Descumprimento da Lei no 10.209/01 por não fornecer vale-pedágio. Indenização equivalente ao dobro do valor do frete e ressarcimento dos pedágios pagos.
II. Questão em Discussão:
Determinar se a Apelada descumpriu a legislação ao incluir o valor dos pedágios no frete, sem fornecer o vale-pedágio antecipadamente, conforme exigido pela Lei no 10.209/01.
III. Razões de Decidir:
A Lei no 10.209/01 institui o vale-pedágio obrigatório, desonerando os transportadores do pagamento do pedágio, que deve ser pago de modo separado e antecipado ao transportador. A Apelada reconheceu a existência de praças de pedágio na rota, mas não realizou o pagamento adequado, violando a legislação vigente.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido. Ação julgada parcialmente procedente para condenar a Ré a indenizar a Autora em valor correspondente a duas vezes o valor dos fretes, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.
Tese de julgamento: 1. A indenização prevista na Lei no 10.209/01 é devida ao transportador quando não há fornecimento do vale-pedágio. 2. O valor do pedágio não integra o valor do frete e deve ser pago de modo separado e antecipado.